Tribunal: STF
Processo: ARE 1399527
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 432/1985 E 1.179/2012. COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    A matéria relativa à definição da competência para julgar demanda proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia verba de natureza administrativa, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.288.440-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.288.440-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.5.2021).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora